Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-05.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO LOCATÁRIO ANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DO VALOR INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, declarando resolvido o contrato de locação firmado entre as partes, reduzir a cláusula penal estabelecida e condenar a ré a pagar à autora multa compensatória no valor de R$1.000,00 (mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a proporcionalidade da multa contratual arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e da Lei no 8.245/1991.
4. A autora/locadora celebrou contrato de locação de imóvel com a ré/locatária pelo período de 12 (doze) meses, com início de vigência em 10/04/2025 (ID 82311520).
5. A locatária desistiu da avença antes do início da vigência do contrato (08/04/2025), em momento anterior à entrega de chaves ou imissão na posse do imóvel, evidenciando a possibilidade de ser afastada a cláusula penal, visto que o imóvel não esteve à disposição da locatária. Nesse sentido: Acórdão 1834600, 0702838-76.2023.8.07.0007, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.
6. Não obstante, considerando que a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à pretensão de majoração da multa contratual, inexistindo insurgência da parte ré quanto à condenação, não há espaço para reforma da sentença em prejuízo da recorrente, devendo ser mantido o valor fixado (STJ, REsp 1.962.674/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.5.2022).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da causa.
9. Súmula do julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/95, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 4o; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1834600, Proc. n. 0702838-76.2023.8.07.0007, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 18/03/2024, DJe 02/04/2024; STJ, REsp n. 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24/05/2022, DJe 27/05/2022.